Tribunal: STF
Processo: ARE 1595325
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Banco Bradesco S.A. e Outros, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. TEMA Nº 962 DO STF. IRPJ. CSLL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS JUROS DECORRENTES DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NATUREZA COMPENSATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. LEGISLAÇÃO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA OU DO ENCONTRO DE CONTAS. RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTO ESPECÍFICO PARA “PAGAMENTO” NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, DA CF. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONTRIBUINTES PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A questão debatida nos presentes autos fora objeto de julgamento proferido em sede de repercussão geral pelo A. Supremo Tribunal Federal no dia 27.09.2021, com a seguinte tese firmada (Tema nº 962, STF): "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário", bem como a modulação de efeitos reconhecida pelo plenário do Pretório Excelso: “Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.”. 2. Veja-se que, nos termos do quanto apresentado na petição inicial, a pretensão do contribuinte é de ver a impossibilidade de incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes na repetição do indébito, tanto nos casos de cobrança indevida pelo fisco, quanto naqueles em que o recolhimento se dera de forma equivocada pelo próprio contribuinte. 3. Assim, a pretensão se amolda à Tese firmada pelo a. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é de rigor a aplicação do precedente submetido a Repercussão Geral, afastando-se a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito, em qualquer modalidade que ocorra, em razão da sua natureza compensatória. 4. Da mesma forma que a repetição do indébito tributário faz o contribuinte procurar meios alternativos e onerosos para atender suas necessidades, quando da realização do depósito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o contribuinte se vê despido de seus recursos e, se o levantamento se dá a seu favor, é porque se sagrou vencedor na demanda antiexacional, razão pela qual, pelos mesmos fundamentos, não deve incidir o IRPJ e a CSLL sobre a taxa SELIC. 5. Ainda que se considere que, no mandado de segurança, a sentença não é, propriamente, condenatória, dúvida não há de que, invariavelmente, ela possui eficácia declaratória e, mesmo implicitamente, contém uma ordem de fazer ou de não fazer. Além disso, não raras vezes ela reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia ou de entregar coisa. 6. No âmbito dos mandados de segurança que versam sobre direito administrativo ou direito tributário, são frequentes as sentenças que delimitam todos os contornos do direito, constituindo um verdadeiro despropósito que se exija a propositura e a tramitação de uma nova demanda apenas para, reiterando o que já foi juridicamente afirmado e determinado em caráter definitivo, acrescer-se uma fórmula sacramental condenatória, a conta de viabilizar a execução. 7. O reconhecimento do direito à compensação, em sede judicial, se volta para a legislação vigente à época da propositura da demanda e, assim, conforme se verifica dos presentes autos, não vigia ainda a Lei nº 13.670/18 naquele momento. 8. Em outro giro, a autora não tem nenhum impedimento de realizar o procedimento de compensação da forma que melhor lhe aprouver, seja na modalidade reconhecida no momento do ajuizamento da demanda ou pela legislação superveniente no momento do encontro de contas, caso entenda que lhe seja mais favorável. 9. De fato, o artigo 100, da Constituição Federal é peremptório em reconhecer que os pagamentos a serem efetuados pelas Fazendas Públicas, após condenação judicial devem ser procedidos mediante o sistema de precatórios. 10. A razão de tal entendimento deve-se ao fato de impedir que exista qualquer preterição arbitrária pela Administração Pública nos pagamentos efetuados aos administrados, tornando-se necessária a formação da lista de credores da Fazenda Pública e, efetuando-se o pagamento na ordem estabelecida pela Constituição Federal. 11. Recurso de apelação das contribuintes provido; reexame necessário parcialmente provido; recurso de apelação da União desprovido.” (Apelação Cível nº 5026448-98.2021.4.03.6100, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Adriana Pileggi, j. 25.05.2023)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, e 100 da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Conforme extrai-se dos autos, o Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962 de Repercussão Geral), o qual fixou a tese de que “é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. O acórdão ficou assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. 5. Recurso extraordinário não provido.” (RE 1063187, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 16-12-2021)

O acórdão recorrido ressaltou que os juros de mora incidentes na repetição de indébito possuem natureza indenizatória (danos emergentes), visando recompor perdas efetivas, e não representam acréscimo patrimonial sujeito à tributação pelo imposto de renda ou contribuição social.
Também observou corretamente os limites da modulação de efeitos estabelecida no julgamento dos embargos de declaração do referido paradigma, ressalvando as ações ajuizadas até 17/09/2021. Como a presente ação foi impetrada em 16/09/2021, o direito dos contribuintes encontra-se preservado conforme a tese de mérito.
Nesse contexto, para divergir da conclusão alcançada pela Corte a quo seria necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente sobre o regime de compensação aplicável (Lei 13.670/18) e a modalidade de repetição (precatório ou compensação) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para verificar o momento da ocorrência do fato gerador ou a natureza específica das verbas em discussão no caso concreto, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IRPJ e CSLL. 4. Incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. 5. Pleito de aplicação do Tema 962 da repercussão geral a verbas da correção monetária diversas da taxa Selic na repetição de indébito tributário. Inaplicabilidade. 6. Súmula 279. Necessidade de reexame de fatos e provas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental." (RE 1509040 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26-02-2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 962. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DISCUSSÃO ACERCA DO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE 1.063.187-RG, paradigma do Tema nº 962 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.” 2. Em sede de embargos declaratórios, ao modular os efeitos da tese firmada no Tema nº 962 da Repercussão Geral, o STF ressalvou: (i) as ações ajuizadas até 17/09/2021, data do início do julgamento do mérito; e (ii) os fatos geradores ocorridos anteriormente a 30/09/2021, em relação aos quais não tenha havido pagamento do IPRJ ou CSLL. 3. Eventual compreensão diversa da Corte de origem acerca do momento da ocorrência do fato gerador demandaria o exame da moldura fática delineada e a interpretação de legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (RE 1487685 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30-04-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente